Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A negativa indevida, ilícita e abusiva de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, ocasionando o retardo ou a descontinuidade do tratamento médico, viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 1.1. Nessas hipóteses e ante a gravidade da conduta, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é quantia mais razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. Precedentes.
2. “1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.” (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.